Tribunal: TJBA
Processo: 8006504-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006504-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RDP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Advogado(s): ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES (OAB:BA23791-A), DACIANO PUBLIO DE CASTRO FILHO (OAB:BA21547-A), FRANCIELE SOARES SILVA (OAB:BA65377-A) AGRAVADO: ALISON VINICIUS MORAES VASCONCELOS e outros Advogado(s): JOSENILDO DOS SANTOS (OAB:BA61569-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS SOBRE A MORA DAS PARTES. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO INDICADO NO HABITE-SE E A NUMERAÇÃO DE PORTA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por incorporadora contra decisão que concedeu tutela provisória em ação cautelar antecedente para suspender os efeitos do contrato de compra e venda de imóvel e impedir a realização de cobranças ou inscrição dos autores em cadastros restritivos, sob alegação de atraso na entrega do imóvel e discussão quanto ao inadimplemento contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, diante da controvérsia acerca da responsabilidade pela mora contratual — se da incorporadora, pela suposta ausência de habite-se, ou dos autores, pela inadimplência na parcela final do contrato. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada na verossimilhança das alegações iniciais e na necessidade de evitar danos irreparáveis aos autores, especialmente a negativação indevida enquanto pendente de apuração judicial o cumprimento contratual. 4. A documentação acostada revela dúvida quanto à correspondência entre o imóvel adquirido e aquele descrito no habite-se apresentado pela agravante, o que fragiliza a tese de ausência de mora na entrega do bem. 5. A controvérsia envolve aspectos fáticos que demandam dilação probatória, sendo incabível juízo definitivo em sede de agravo de instrumento. 6. Em situações como a dos autos, a manutenção da medida cautelar visa preservar a utilidade do processo e resguardar a parte consumidora, conforme precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir cobrança e negativação do comprador, quando há controvérsia não resolvida sobre a responsabilidade pela mora contratual, pendente de apuração em instrução probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8004123-26.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2018; TJBA, AI nº 8004776-91.2020.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8006504-94.2025.8.05.0000; Recorrente: RDP Empreendimento Imobiliário SPE Ltda; Recorridos: Alison Vinícius Moraes Vasconcelos e Carolina Andrade Carvalho Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator